Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703581-63.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, R. F. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA HELENA BORGES APELADO: R. F. B. C., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA HELENA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelo réu DISTRITO FEDERAL (ID n.o 3442146) e pela autora R. F. B. C. (ID n.o 3442157) contra a sentença, de ID n.o 3442143, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por R. F. B. C., rep. por sua genitora Emília Helena Borges, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O pleito estava suspenso até a conclusão do julgamento do Tema 548 no STF. No caso, já havia sido deferida a tutela recursal, por meio da decisão de ID n.o 3442124. Ocorre que, hoje, a criança conta com 07 (sete) anos de idade, ou seja, já ultrapassou a idade de 05 (cinco) anos abrangida pelo Tema 548, portanto, não frequenta mais pré-escola ou creche. A sentença julgou extinto o processo sem a resolução do mérito e não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios, restando inócuo o prosseguimento do feito. Devidamente intimadas, as partes manifestaram pela perda do objeto, com a consequente extinção do feito, nos termos das petições de IDs ns.o 48140981 e 48521176. Dessa forma, considerando que a parte autora tenha ultrapassado a idade limite para obtenção de vaga em creche, inevitável a perda do objeto recursal, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente feito. Posto isso, JULGO PREJUDICADO os presentes recursos pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se, dispensando vista pessoal à d. Defensoria Pública, conforme solicitado na petição retromencionada. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador